Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708136-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ESDRAS OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Esdras Oliveira Lima contra a decisão Id. 186552007, proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0719379-18.2017.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de 15% da sua remuneração líquida, nos seguintes termos: “É admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, entendo que, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, a Corte Superior de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora parcial, mesmo quando não for o caso de dívida não alimentar: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Ainda, conforme se verifica no caso dos autos, diversas foram as providências deste Juízo e do exequente para a satisfação da dívida, não tendo obtido êxito na satisfação até o momento. Não é, por tudo isso, razoável admitir que a execução se prolongue indefinidamente quando reconhecidamente o executado possui renda mensal apta a viabilizar o adimplemento da obrigação exequenda, sem comprometimento de sua sobrevivência digna. Assim, DEFIRO o pedido de penhora formulado pelo credor. Encaminhe-se a presente decisão com a determinação ao SENADO FEDERAL (e-mail: advocacia@senado.leg.br), para que retenha da remuneração do executado ESDRAS OLIVEIRA LIMA - CPF: 392.893.971-87, e deposite em conta vinculada aos presentes autos, o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido. O desconto deve ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida, no importe de R$40.988,73 (quarenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos), conforme planilha nos autos, atualizados até dezembro de 2023.” Em síntese, o Agravante suscita que a penhora trará prejuízos ao Agravante e sua família ao relativizar a regra de impenhorabilidade do salário. Diz que percebe a remuneração líquida de R$ 11.747,68, mas não foram computados seus gastos com alimentação, locomoção e demais imprevistos que ocorrem mensalmente com sua família. Requer a suspensão dos autos de origem, até o julgamento do recurso. No mérito, pede para afastar a penhora de parte do seu salário ou, de maneira subsidiária, seja reduzida para 10% do seu salário líquido. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida (Id. 56405450). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior1. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", passou a ser "impenhorável", permitindo ao aplicador do direito mitigar a citada norma processual nos casos que examina, sempre respeitando a norma protetiva. Assim, é possível abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Na espécie, o Juiz a quo determinou a penhora, na folha de pagamento do Agravante (executado), de 15% sobre o valor líquido, a ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida de R$ 40.988,73 (quarenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos). Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença de dívida decorrente de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. De acordo com os contracheques Id. 179842437 (autos de referência), verifico que, dos R$ 38.636,11 recebidos, são abatidos imposto de renda (R$ 9.080,47) e outras quantias, resultando na remuneração líquida mensal de R$ 11.747,68 (onze mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Em que pesem os argumentos narrados pelo Agravante, não há demonstração de que a penhora comprometerá a subsistência do Agravado. Como se sabe, a penhora de verba salarial, embora seja medida extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende o interesse de o credor receber o crédito em execução e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente2. Ademais, pontuou o Magistrado que “diversas foram as providências deste Juízo e do exequente para a satisfação da dívida, não tendo obtido êxito na satisfação até o momento”. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora